Tribunal: STF
Processo: HC 115307
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFINIÇÃO DO TERMO AD QUEM PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELO MINISTRO-RELATOR DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CERTIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DO RELATOR. PODER SANEADOR. ORDEM DENEGADA.



    1. É dever do magistrado, enquanto curador da regularidade do processo, adotar as providências necessárias e disponíveis para que o pronunciamento de mérito possa ser emitido imune de nulidades. Qualquer prestação jurisdicional que se limite aos aspectos de admissibilidade é ruim para ambas as partes do processo, bem como para a própria administração da justiça, que vê seus recursos (financeiros e humanos) empregados em atividade que não soluciona, de fato, a matéria debatida no processo. 



    2. A realização de diligência de modo a sanar a obscuridade existente reveste-se de plena validade jurídica, máxime quando o relator de processo judicial tem dúvida quanto a aspecto relevante para o conhecimento da matéria de fundo.



    3. In casu, o i. Relator do feito perante o Superior Tribunal Militar, incerto quanto à data de efetivo recebimento dos autos pelo Ministério Público Militar, detinha o poder-dever de solicitar que a 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição da Justiça Militar/RJ informasse o dia exato em que o feito fora recebido pelo Parquet das Forças Armadas, no que se confirmou a tempestividade do recurso em sentido estrito já interposto.



    4. A defesa impugna o atuar in procedendo sob o argumento de que não poderia o relator do recurso em sentido estrito no STM expedir ordem ao juízo de primeiro grau a fim de que certificasse a real data de remessa dos autos ao MPM, porquanto caberia à parte interessada comprovar a tempestividade de seu recurso, ao mesmo tempo em que não cabia ao relator qualquer “investigação” sobre o fato. 



    5. Habeas corpus denegado.